Tribunal: TJMT
Processo: 1010121-87.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010121-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA. - CNPJ: 28.689.723/0001-69 (AGRAVANTE), MAURI JOTON - CPF: 582.709.571-00 (AGRAVADO), MAURI LUCAS OLIVEIRA JOTON - CPF: 046.001.161-86 (AGRAVADO), RICARDO KIYOSHI SATO - CPF: 066.359.309-30 (ADVOGADO), VINICIUS CABRAL BISPO FERREIRA - CPF: 074.798.519-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARRESTO EM TUTELA ANTECIPADA – CONFUSÃO PATRIMONIAL QUE DEMANDA FASE INSTRUTÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o deferimento de medida liminar de arresto de bens de propriedade individual é indispensável a presença dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Se não demonstrada a confusão patrimonial, pressuposto necessário no Incidente de Desconstituição da Personalidade Jurídica, deve-se aguardar a conclusão da instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1010121-87.2023.8.11.0000 da decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, indeferiu a tutela de urgência em que a requerente pleiteava o arresto de bens dos requeridos.

A agravante alega que houve diversas tentativas frustradas de constrição uma vez que um dos executados (Antonio Joton) tomou medidas para blindar seu patrimônio e da família.

Aduz que o “Grupo Joton” opera normalmente com os agravados, filho e neto de Antônio Joton.

Descreve pormenorizadamente como seria a confusão patrimonial envolvendo os devedores, e pede a reforma do
decisum
em virtude da necessidade do arresto.

Antecipação da tutela recursal indeferida.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava o arresto de bens, proferido nos seguintes termos:

“(...)
Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da alegação.

Efetivamente, por ora, da análise meticulosa do conjunto probatório produzido no processo, depreende-se, em um juízo de cognição sumária, que não ficou demonstrado que os requeridos estejam desenvolvendo atos que objetivem atingir a insolvência civil ou frustrar o direito de credores e/ou que, caso julgado procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, não tenham condições de arcar com os valores devidos [TJSP; Agravo de Instrumento 2064865-32.2022.8.26.0000; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/06/2022; Data de Registro: 08/06/2022].

Por via de consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e, tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (Id n. 114751601 dos autos em primeiro grau).”

Não obstante as razões recursais, não estão preenchidos os requisitos necessários à reforma da decisão, visto que, como bem destacou o juízo de origem, não há evidência de que os agravados estejam se desfazendo dos bens ou mesmo praticando atos que possam levar à insolvência e consequente não pagamento dos credores.

E mais, a alegada confusão patrimonial demanda instrução probatória, o que por si só impede o deferimento da medida.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO E DEMAIS MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. BLOQUEIO A SER REALIZADO EM FACE DE SÓCIOS E OUTRAS EMPRESAS. DESCONSTITUIÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E FORMAÇÃO DE GRUPO EMPRESARIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Para a concessão da tutela provisória de urgência, necessário que a parte comprove a probabilidade do direito reclamado, aliado ao perigo de dano, requisitos exigidos pelo artigo 300, CPC -
A pretensão de promoção de arresto e medida assecuratória em face de sócios e outras empresas supostamente envolvidas em atividade ilegal a qual a parte autora teria sido vítima, demanda a demonstração cabal dos requisitos necessários para a desconstituição da personalidade jurídica e/ou a formação de grupo empresarial, fatos esses que exigem alta dilação probatória não ocorrida até o presente momento - Necessária a dilação probatória para comprovação dos requisitos do artigo 300 do CPC, a pretensão de concessão de tutela cautelar promovida na peça de ingresso deve ser rejeitada. Decisão interlocutória mantida. Recurso que se nega provimento
.”
(TJMG, AI 10000210372256001, relator Luiz Artur Hilário, julgamento em 22-3-2022, 9ª Câmara Cível, publicação em 28-3-2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COM PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausentes os motivos e pressupostos que dão ensejo à excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica, o indeferimento é a medida que se impõe. Tratando-se de questão que enseja maior dilação probatória para esclarecer os argumentos trazidos pelas partes, impõe-se o indeferimento da tutela.”
(TJMT, AI 01550629420168110000 155062/2016, relator Des. Dirceu dos Santos, julgamento em 25-1-2017, Quinta Câmara Cível, publicação em 1º-2-2017).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023